Tribunal: TCU
Processo: 007.412/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 142302/2017-1, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto Termo de aceitação de indicação de bolsa doutorado (no da TCE no sistema: 2517/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 1455/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq contra Leandro Augusto Zago, em virtude da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados por meio do Termo de Aceitação de Indicação de Bolsista Doutorado no País (GD) - Processo CNPq Processo 142302/2017-1 , cujo prazo encerrou-se em 30/9/2021. Considerando que, notificado, o responsável apresentou alegações de defesa e efetuou o pagamento do valor integral do débito atualizado monetariamente, nos termos do § 2o do art. 12 da Lei 8.443/1992, conforme comprovante à peça 17; considerando que, conforme apurado pela AudTCE, as alegações de defesa apresentadas são suficientes para sanar as irregularidades imputadas e para demonstrar a boa-fé do responsável; considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal, pela regularidade com ressalva das contas, uma vez que o responsável não deu ciência, durante a vigência da bolsa, dos obstáculos que o impediam de concluir o doutorado; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) acolher as alegações de defesa apresentadas; b) julgar regulares com ressalva as contas de Leandro Augusto Zago e dar-lhe quitação; c) informar o conteúdo desta deliberação ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 007.412/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Leandro Augusto Zago (XXX.294.878-XX). 1.2. Unidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.